Tribunal: STF
Processo: ADI 7232
Classe: ADI
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-11-08
Data de publicação: 2022-11-08

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO 



AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. MEDIDA PROVISÓRIA N. 1.135/2022. APOIO FINANCEIRO AO SETOR CULTURAL E DE EVENTOS. PEDIDO DE INGRESSO COMO AMICUS CURIAE. REQUERIMENTO DEFERIDO. 



Relatório



 



    1. O Partido Verde – PV requereu ingresso na presente ação direta de inconstitucionalidade como amicus curiae (e-doc. 63).



    2. O requerente afirma que “o ato normativo impugnado, ao dispor ao rediscutir matéria já pacificada no bojo de duas leis ordinárias, ambas destinadas ao financiamento do setor cultural e artístico, viola a estrutura e a dinâmica constitucional sedimentada na Jurisprudência dessa E. Corte, na medida que inverte a lógica do processo legislativo federal, bem como dos requisitos para a edição de Medida Provisória” (fl. 6, e-doc. 63).



    Anota que “o Presidente da República sempre manifestou sua mais profunda oposição à aprovação das chamadas ‘Lei Aldir Blanc 1’ (Lei 14.017/2021, que teve sua vigência prorrogada em partes pela Lei 14.150/2021), ‘Lei Aldir Blanc 2’ (Lei 14.399/2022) e ‘Lei Paulo Gustavo’ (Lei Complementar 195/2022), que visavam e visam ao socorro, necessário e premente, ao setor cultural devido às consequências intrinsecamente negativas e deletérias representadas pela pandemia de covid-19 ” (fl. 6, e-doc. 63).



    Assevera que, “mesmo após o intenso e profícuo debate legislativo, com a construção do consenso necessário à aprovação das novas obrigações oponíveis ao Poder Público em benefício do exercício de direitos por parte de representantes da cultura nacional e, ultima ratio, direito de todos os cidadãos de serem beneficiários e fruidores da manifestação cultural – afinal, a cultura deve ser entendida como um meio ínsito à manifestação da plena personalidade de todas as pessoas –, o Presidente da República optou por derrubar a mesa do jogo, cuja partida estava, aparentemente, ‘perdendo’ – se é que é possível falar em ‘perda’ quando se diz que a cultura ganhara, o que, naturalmente, deveria implicar um ganho para todos, e não uma visão dicotômica de perda-ganho” (fl. 6, e-doc. 63).



    Sustenta que a medida provisória questionada nessa ação direta “modificou profundamente todo o consenso legislativo estabelecido no bojo do regular processo legislativo constitucional: apresentação de projeto de lei, discussão da matéria, aprovação nas duas Casas Legislativas, exercício de veto pelo Presidente da República e derrubada do veto pelas Casas Legislativas” 
(fls. 6-7, e-doc. 63).



    Realça que “a própria higidez do sistema constitucional pátrio restou violada, afinal, não cabe ao Presidente da República ter o poder para rever, quando bem entender, decisões tomadas por amplíssima maioria no Congresso Nacional, sobretudo quando por meio do exercício de derrubada de veto. Se a pretensão do Presidente pudesse ser chancelada pelo ordenamento jurídico pátrio, seria melhor defender que o Congresso sequer legislasse, já que sua vontade estaria integralmente sujeita a um pretenso onipotente e unilateral poder do Presidente da República” (fl. 7, e-doc. 63).



    3. A intervenção do amicus curiae objetiva enriquecer o debate constitucional e fornecer informações e dados técnicos relevantes à solução da controvérsia jurídica.



    Nos termos do § 2º do art. 7º da Lei n. 9.868/1999, ”o relator, considerando a relevância da matéria e a representatividade dos postulantes, poderá, por despacho irrecorrível, admitir a manifestação de outros órgãos ou entidades”.



    4. Reconhecidas a relevância da matéria e a representatividade do requerente, admito o ingresso do Partido Verde – PV na presente ação direta de inconstitucionalidade como amicus curiae (§ 2º do art. 7º da Lei n. 9.868/1999), observando-se, quanto à sustentação oral, o § 3º do art. 131 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, com alteração da Emenda Regimental n. 15/2004.



    5. À Secretaria Judiciária deste Supremo Tribunal para inclusão do nome do peticionário como amicus curiae e dos representantes legais.



    Publique-se. 



    Brasília, 8 de novembro de 2022. 



Ministra CÁRMEN LÚCIA 



Relatora